Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL JÁ IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato jurisdicional que determina o recolhimento das custas processuais, em vista de anterior decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, já impugnada por esta por recurso diverso desprovido de pleito liminar, consubstancia-se despacho de mero expediente, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015.
2. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Não se conhece de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, quando a parte recorrente, a pretexto de impugnar ato judicial que determinou o recolhimento das custas processuais, visa, em verdade, a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, já impugnada por meio de recurso diverso.
4. Agravo interno conhecido e não provido.